Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.190/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a autora informa que ocupa o cargo público efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e pede, na inicial, condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas ao período e a implementação na sua remuneração da Gratificação individual fixa, tendo em vista o advento da Lei Distrital 5.190/13.

2. A Lei Distrital n.o 5.190/2013 dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental criou a gratificação por habilitação em Políticas Públicas – GHPP, cuja implementação seria efetivada em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

4. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.

5. Apelo não provido.